Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Joaquim Bezerra em face da r. decisão (ID 59108383) que, nos autos do Mandado de Segurança contra ato da Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia o reconhecimento de vícios no processo administrativo que considerou ilícita a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Agravante. O pedido de antecipação de tutela recursal restou por mim indeferido (ID 15125516). O douto Juízo a quo, por meio de ofício (ID 15617359), informou que proferiu sentença (ID 15617360) em que denegou a segurança e extinguiu o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, fato que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se.